Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0704728-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO J. SAFRA S.A. contra decisão interlocutória proferia pelo Juízo da Vara Cível do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de busca e apreensão 0703623-60.2022.8.07.0011, movida em desfavor de JOSÉ CARLOS RODRIGUES DA SILVA, condicionou o deferimento da liminar de mandado de busca e apreensão à comprovação da localização do veículo ou da parte. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, verbis (ID. 185159683 dos autos originários): Trata-se de ação de busca e apreensão em que já foram realizadas diversas diligências no intuito de localizar o bem, todas sem êxito, o que ensejou, inclusive, a citação do réu por edital. Sabe-se que a ação de busca e apreensão tem por objetivo retirar do devedor fiduciante a posse do bem dado em garantia, após a comprovação de sua mora e, portanto, para a sua continuidade, pressupõe a efetiva apreensão do bem e, na falta de tal informação, não é crível se delongar demanda que não trará a satisfação pretendida. Assim, para que se possa apreciar a liminar pleiteada, deverá o autor indicar endereço completo e com CEP ainda não diligenciado, para fins de cumprimento do mandado - se realmente concedida a liminar -, sendo que este juízo não autorizará diligência em endereços aleatórios que não guardem correlação com o paradeiro do bem. Para tanto, deverá ser apresentada comprovação idônea sobre como chegou ao endereço indicado, ou seja, da fonte da informação. Na ausência de informações, não restará ao autor senão a conversão do feito em execução. Prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito por falta de pressuposto processual, na forma do art. 485, inciso IV, CPC. Advirto que este Juízo não autorizará a solicitação de diligência já analisada nos autos e que a indicação de endereços já diligenciados será considerada como inércia, o que também acarretará a extinção do feito por falta de pressuposto processual. Em suas razões recursais (ID. 55684885), o agravante conta que a ação foi ajuizada “em face de inadimplência de Contrato de Financiamento n.o52152994 para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 04/03/2022 a ser pago em 48 parcelas, tendo bem como garantia, devidamente descrito na inicial, restando saldo devedor na época do ajuizamento em R$ 59.628,26 (cinquenta e nove mil, seiscentos e vinte e oito reais e vinte e seis centavos)”. Alega a necessidade de concessão de efeito suspensivo em razão de que a exigência de exata comprovação do bem para a concessão da liminar de busca e apreensão ou a conversão do feito em execução não são requisitos tratados pelo Decreto-Lei 911/69. Defende que a probabilidade do direito se extrai do fato da agravante ser detentora da propriedade do veículo e ter apresentado a situação de inadimplência do devedor, constituído em mora, além de que a garantia do contrato se trata de bem móvel, de fácil locomoção e que pode ser facilmente ocultado. Aponta que o perigo do dano se faz presente na possibilidade da agravante ter o bem, objeto de garantia do contrato perdido, deixando de receber o valor integral do débito vencido e vincendo. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada por ausência de respaldo legal. Preparo recolhido (ID. 55684892). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Após analisar a exposição fática e os documentos que acompanham o recurso, verifico, nesse juízo de cognição sumária, que assiste razão aos recorrentes quanto à presença dos requisitos justificadores para a concessão do efeito suspensivo. Na espécie, a questão objeto do presente recurso consiste em decidir acerca da possibilidade de realização de endereço indicado pelo credor/agravante, independentemente de comprovação de que o veículo poderá ser encontrado nele. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Na verdade, em rápida análise dos autos, verifico uma certa peculiaridade em relação aos autos de origem e que demonstram que o juízo de origem não se mostra em harmonia com o princípio da cooperação, um dos principais vetores que orientam a aplicação da legislação processual civil. Com efeito, observa-se que a ação de busca e apreensão foi proposta em agosto de 2022, logo em seguida sobrevenho sentença de extinção do processo por indeferimento da inicial (ID. 135056641). Em sede de apelação (ID. 184399777), a col. 1a Turma Cível cassou a sentença para determinar o regular processamento do feito na vara de origem. Com o trânsito do acórdão, os autos retornaram à origem em janeiro de 2024 (ID. 184400932), sendo apresentada a planilha atualizada do débito pelo ora agravante e, então sobreveio a decisão agravada. Ora, como se percebe, até o momento, desde a propositura da ação, não houve pronunciamento da liminar de busca e apreensão, e muito menos foi realizada qualquer diligência na tentativa de busca e apreensão do veículo. Esse cenário demonstra que a decisão agravada foge da razoabilidade ao exigir a precisa demonstração da localização do bem ou a conversão do feito em execução extrajudicial. A respeito, este eg. Tribunal de Justiça entende ser descabido o pedido de comprovação da localização do veículo para que se cumpra mandado de busca e apreensão, uma vez que a referida comprovação não possui amparo legal, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. EXIGÊNCIA DE PROVA QUANTO À EFETIVA LOCALIZAÇÃO DO BEM. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. É indevida a exigência, para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, de comprovação da localização do bem no endereço indicado pelo Autor por documento ou foto, pois, além de não possuir amparo legal, o veículo objeto da ação é bem móvel de fácil circulação. 2. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1745406, 07129884020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no PJe: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. FOTO DO VEÍCULO. OBRIGAÇÃO INEXIGÍVEL. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULTATIVIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que determinou a comprovação da localização do veículo por fotografias para expedição de mandado de busca e apreensão. 1.1. Pretensão da agravante de reforma da decisão. 2. Compete ao autor o ônus de fornecer o endereço do réu. No entanto, não pode ser exigida daquele a comprovação de que o bem efetivamente se encontra na localidade indicada, pois não há previsão nesse sentido no Decreto no 911/69. 2.1. Carece de amparo legal a exigência de que o autor comprove que o bem ou o devedor realmente se encontram no novo endereço indicado, antes de que seja expedido o mandado de busca e apreensão. 2.2. Constitui excesso de rigor exigir foto do veículo no local a ser diligenciado, para fins de nova diligência do mandado de busca e apreensão, uma vez que o automóvel pode ser facilmente transportado de um lugar para outro, não ficando adstrito a um único endereço, além de ser de fácil alienação. 3. Na ação de busca e apreensão, para que haja a citação do réu, há necessidade de se proceder primeiro ao cumprimento da medida liminar, de modo que, sem ele, o prosseguimento do feito fica comprometido, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei n. 911/69. 3.1. A conversão da ação de busca e apreensão em demanda executiva é uma faculdade do credor, prevista no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, podendo ser realizada se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor. 4. Precedente: "(...) Malgrado seja dever do autor localizar o réu e o bem a ser apreendido, o condicionamento da diligência à comprovação de que o veículo se encontra efetivamente no local indicado é desprovido de base legal, especialmente ao se considerar que automóvel é um bem de fácil locomoção e alienação, e muitas vezes se encontra em local sem acesso ao público, a exemplo de garagens residenciais. 3. Recurso conhecido e provido." (07038987620218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 08/04/2021). 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1381435, 07270289520218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais disso, compreendo que fato de o agravante ser o detentor da propriedade do veículo e de o agravado estar inadimplente com as suas obrigações contratuais, tendo dado causa ao ajuizamento da presente ação de busca e apreensão para reaver o bem gravado por alienação fiduciária, evidencia a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Por outro lado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se materializado no prazo diminuto concedido pelo d. Juízo de origem ao agravante, para indicar novo endereço ou requerer a conversão em execução, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, nos moldes do artigo 485, III, § 1o, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, verificada a probabilidade do direito alegado pelo agravante e o risco ao resultado útil do processo, DEFIRO o pedido de efeito de suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para que apresente resposta ao presente agravo de instrumento. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator